Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei no 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.
4. O art. 54-A, §1o, do CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente, admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.
6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.
7. A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 13/12/2023, DJe 20/02/2024; TJDFT, Acórdão 2005731, 0706975-56.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Rel. Designado Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 30/06/2025.